Tribunal: TJDFT
Processo: 0726122-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726122-33.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALISSON XAVIER PINTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intimem-se novamente os patronos de ALISSON XAVIER PINTO para apresentação das razões recursais ou, para que, em caso de renúncia aos poderes que lhes foram conferidos, comprovem que se desincumbiram do ônus previsto no art. 112 do CPC. Em caso de inércia, advirto os advogados que poderão incorrer em abandono da causa, sujeitando-se às sanções previstas no art. 265 do CPP. Persistindo o silêncio, intime-se o réu para que, em 15 dias, constitua novo advogado. Findo o prazo sem manifestação, o réu será patrocinado pela Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2023 18:07:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator